Tribunal: CARF
Processo: 15987.000225/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15987.000225/2007-61
RESOLUÇÃO
3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ULTRAFÉRTIL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão de primeira instância
administrativa, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Recorrente contra Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado e homologou parcialmente a compensação declarada.
Fl. 4139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
2
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 14-76.754, da 11a Turma da DRJ/POR:
Trata-se de Pedidos de Ressarcimento Eletrônicos e de Declarações de
Compensação Eletrônicas, relativos a crédito de Cofins não cumulativo decorrente
de operações nos Mercado Externo (R$ 939.611,49) e Mercado Interno (R$
21.428.517,57), dos períodos de apuração compreendidos entre 31/10/2005 a
31/12/2006, consoante valores mensais abaixo:

Consoante o Despacho Decisório DRF/STS no 10, de 07/04/2016 (e-fls.
3.514/3.527), o direito creditório foi parcialmente reconhecido (R$ 771.084,10 e
R$ 10.783.173,50, respectivamente) e as compensações foram homologadas até o
limite do crédito concedido, conforme fundamentos descritos abaixo:
RELATÓRIO A 1a Turma Ordinária da 2a . Câmara do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, mediante o Acórdão n° 3201-002.065, de 23.02.2016, anulou o
Despacho Decisório DRF/STS n° 123, de 17.08.2009, objeto do processo em
epigrafe que trata das declarações de compensação, descritas no anexo,
transmitidas pela contribuinte acima identificada, cujo crédito decorre da Cofins
não cumulativa, obtida entre outubro de 2005 e dezembro de 2006, pela
aplicação da Lei n° 10.833/2003.
O crédito reclamado foi obtido nas operações de exportação realizadas pela
empresa e, também, oriundo do mercado interno. Com ele, a contribuinte
pretende quitar outros tributos, administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, conforme disposto no artigo 74 da Lei n° 9.430/96.
Entendeu o Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que o argumento
utilizado pela contribuinte, de que sua defesa foi cerceada, é procedente, posto
Fl. 4140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
3
que não foram formalizados os anexos 5 e 6, mencionados no Termo de
Verificação Fiscal, lavrado pelo limo. Sr. Auditor Fiscal responsável pela
conferência dos créditos.
Os referidos anexos descrevem detalhadamente as despesas referentes a fretes
realizados dentro do território nacional, conforme abaixo, e que foram
integralmente glosadas:
PA Fretes na Importação de Fretes nas Transferências Matérias Primas (R$) entre
unidades (R$)
set/06 74.248,61 58.706.525,71 out/06 1.459.133,84 2.915.336,60 nov/06 -
3.039.708,73 dez/06 - 3.589.020,14 Assim se manifestaram os Conselheiros no
julgamento, relatado pelo limo. Sr.
Conselheiro Carlos Alberto Nascimento e Silva Pinto:
"Em que pese o entendimento exposto pela 3a . Turma, da DRJ/Campinas/SP, os
arquivos que deixaram de ser anexados aos autos, conforme informado no Termo
de Verificação Fiscal, demonstram e justificam as glosas efetuadas.
Neles, deveriam estar descritos quais os fretes sobre importação de matérias-
primas e quais os fretes sobre transferências entre centros tiveram os créditos
glosados.
A falta de tais elementos claramente impediu o conhecimento completo da
contribuinte acerca dos motivos que ensejaram na glosa de seus créditos,
ensejando em cerceamento de defesa.
Trata-se, notadamente, de mero equívoco da autoridade fiscal que formalizou o
ato, e que poderia ser facilmente resolvido por meio da disponibilização destes
anexos a recorrente, por meio de sua juntada aos autos.
A decisão recorrida, contudo, ao proceder ao julgamento sem dar conhecimento a
contribuinte dos anexos 5 e 6, ensejou em preterimento ao direito de defesa
deste, de forma que a mesma deve ser declarada nula, à luz do artigo 59, II, do
Decreto n° 70.235/72.
Diante do exposto, voto pela declaração de nulidade da decisão recorrida, a fim
de que seja disponibilizada à recorrente os aludidos anexos 5 e 6 do Termo de
Verificação Fiscal, com a concessão do prazo de 30 dias para apresentarem nova
impugnação, bem como seja proferida nova decisão por este órgão julgador de 1a
. Instância Administrativa." Desta feita, diante da nulidade proclamada do
Despacho Decisório DRF/STS n° 123, deve-se proferir uma nova decisão, abrindo-
se prazo para manifestação da interessada, em consonância com o disposto no
artigo 74 da Lei n° 9.430/96 em combinação com o Decreto n° 70.235/72.
Cumpre salientar que este novo Despacho Decisório traz por fundamento o Termo
de Verificação e de Constatação Fiscal de fls 136/143, cujo texto é autoexplicativo
e que é parte integrante desta decisão.
Fl. 4141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
4
Verifica-se que a empresa adquiriu créditos da contribuição, tanto oriundos da
entrada de insumos utilizados na fabricação de produtos exportados, como
vendidos para o mercado interno com isenção e, mesmo abatendo deles a Cofins
devida no mês, ainda assim remanesceu saldo credor da contribuição, que ela
pretende utilizar nas compensações examinadas.
A manutenção dos créditos apurados por decorrência dos insumos usados em
produtos exportados deve-se à permissão inserida pelo artigo 6o da Lei n°
10.833/2003, e no que tange aos vendidos no mercado nacional, sua manutenção
e utilização para compensar com outros tributos administrados pela RFB foi
permitida a partir da edição da Lei n° 11.116/2005, cujo artigo 17 foi
regulamentado pela Instrução Normativa RFB n° 600/2005.
Segundo dados registrados no Dacon - Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais, os valores lançados de Cofins no período em pauta foram:

Os créditos da Cofins oriundos do mercado interno, resultantes do 4o trimestre de
2005, mantidos pela contribuinte por estarem vinculados a receitas isentas, foram
calculados em função de sua relação com as receitas globais, registrandose, para
os meses de outubro, novembro e dezembro de 2005, nos seguintes percentuais:
71,52%, 66,70% e 55,66%, com os seguintes resultados:

Fl. 4142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
5
A partir de janeiro de 2006, o formulário do Dacon foi projetado para encerrar
essa segmentação de receitas e créditos.
Pesquisa realizada nos sistemas eletrônicos da RFB indicou que não existem
pagamentos de Cofins sobre faturamento para o período examinado. Foram
registrados apenas recolhimentos de Cofins incidente sobre importação de
mercadorias.
FUNDAMENTAÇÃO Preliminarmente, cumpre destacar que a presente decisão
mantém inalteradas as razões de fato e de direito que embasaram o Despacho
Decisório DRF/STS n° 123/2009, abaixo expostas:
O pedido formulado traz por fundamento legal a autorização estabelecida no
artigo 3o da Lei n° 10.833/2003, para que as pessoas jurídicas, que apuram seu
lucro pelo real, possam constituir créditos de Cofins, relativos a insumos e outros
itens, destinados à produção de seus bens ou serviços, com vistas à não
cumulatividade da contribuição.
A referida norma legal ainda autoriza a manutenção e o aproveitamento dos
créditos, relacionados com a produção de mercadorias destinadas à exportação,
para compensação com outros tributos ou ressarcimento, quando eles excederem
o valor da própria contribuição devida no período, como mostra seu artigo 6o , a
seguir transcrito.
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior; II - prestação de serviços para
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento
represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei n° 10.865, de 2004)
§ 1° Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno; II - compensação com débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1 o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2° aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8° e 9o do art. 3o .
Atinente ao aproveitamento dos créditos de Cofins, incidentes sobre insumos
utilizados na produção de mercadorias isentas da contribuição, vendidas no
mercado interno, sua autorização legal está prevista no artigo 17 da Lei n°
11.033/2004, combinado com o artigo 16 da Lei n° 11.116/2005, abaixo
Fl. 4143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
6
transcritos, regulamentados pelo artigo 21 da Instrução Normativa RFB n°
600/2005.
"Lei n° 11.033/2004 Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero)
ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações." "Lei n° 11.116/2005 Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma do art. 3o das Leis n°s 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei n°
10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-
calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei n° 11.033, de 21 de dezembro
de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação especifica aplicável à matéria; ou II - pedido de ressarcimento em
dinheiro, observada a legislação especifica aplicável à matéria." Portanto, diante
da legitimidade do procedimento, o pedido em questão foi submetido ao Serviço
de Fiscalização desta Delegacia, de cuja ação fiscal junto ao domicilio da
contribuinte, descrita em detalhes no Termo de Verificação e Constatação Fiscal
juntado aos autos, decorreu a convalidação de apenas parte deles, conforme
planilha abaixo.

No que diz respeito ao crédito não reconhecido pela autoridade fiscal, estes
encontram-se discriminados nos seguintes anexos, juntados aos autos nas páginas
indicadas e que acompanham o presente Despacho Decisório.
Fl. 4144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
7

Atinente aos anexos 5 e 6, que a contribuinte alega não ter tido acesso, vale
lembrar que, à folha 196 do processo em comento, consta a informação, assinada
pelo representante legal da empresa, de que os referidos documentos não foram
juntados ao Termo de Ação Fiscal por serem nos valores apresentados pela
Ultrafértil.
Esses fretes, listados nos Anexos 5 e 6, correspondem às planilhas apresentadas
pela contribuinte e dizem respeito à movimentação de cargas do porto para a
empresa, bem como à movimentação de mercadorias entre os estabelecimentos,
creditamento não previsto na legislação, conforme dispõe o artigo 3o , inciso IX da
Lei n° 10.833/2003, nos seguintes valores:
PA Fretes na Importação de Fretes nas Transferências Matérias Primas (R$) entre
unidades (R$)
set/06 74.248,61 58.706.525,71 out/06 1.459.133,84 2.915.336,60 nov/06 -
3.039.708,73 dez/06 - 3.589.020,14 "Art. 3- Do valor apurado na forma do art. 2o
a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor." Os demais créditos
desconsiderados constam do processo, nas páginas acima indicadas.
Vale lembrar que dos créditos convalidados pelo Serviço de Fiscalização desta
DRF, foi já deduzida a Cofins devida no mês, conforme determina o artigo 21 da
Instrução Normativa SRF n° 600/2005, remanescendo aqueles que são passíveis
de compensação e/ou ressarcimento, conforme planilha a seguir.
Isso posto, do ajuste de ofício, resultou a tabela abaixo, com os valores de crédito
deferido.
Fl. 4145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
8

Diante do exposto, com fundamento no artigo 170 da Lei n° 5.172/66 - Código
Tributário Nacional, na Lei n° 10.833/2003 e alterações posteriores, no artigo 74
da Lei n° 9.430/96 e na legislação comentada, proponho que os créditos de Cofins,
acima relacionados, possam ser utilizados nas compensações pleiteadas no
processo em exame até os limites deferidos. (...)
DECISÃO Considerando os fundamentos de fato e de direito expostos na decisão
acima, bem como tudo o mais que do processo consta, DEVE-SE:
1. DEFERIR PARCIALMENTE os ressarcimentos nos limites abaixo descritos,
concernentes a créditos de Cofins obtidos entre outubro de 2005 e dezembro de
2006, HOMOLOGANDO-SE as compensações requeridas, até os limites dos
créditos reconhecidos.

Fl. 4146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
9
2. INDEFERIR a declaração retificadora n° 14778.69615.30080 6.1.7.11-8050 por
aumentar o valor do débito nela incluso, procedimento que viola o artigo 59 da
Instrução Normativa SRF n° 600/2005.
O Termo de Verificação e de Constatação Fiscal (TVF), que subsidia o Despacho
Decisório, consta às e-fls. 137/152, do qual se extrai os seguintes fundamentos
para as glosas:
ANEXO 1 - Este anexo registra as entradas e débitos de serviços - bens e insumos
da produção referente às aquisições de serviços de transporte por
estabelecimento industrial, as quais não foram comprovadas pela empresa, que
tais despesas/custos configuram como sendo insumos e base de Créditos das
Contribuições do PIS e da COFINS, nos termos dos artigos 3o das Leis n° 10.637, de
30/12/2002 e n° 10.833, de 29/12/2003.
— Com relação a fretes o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 2, de 17/02/2005,
dispõe sobre a apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
relativos a fretes nas operações de vendas, não fazendo qualquer referência aos
decorrentes de entradas, de aquisições ou transferências de mercadorias e
matérias-primas.
ANEXO 2 — O Anexo 2 registra as entradas e os débitos de aquisições de
matérias-primas e produtos - bens e insumos da produção, em ordem
cronológica, contemplados com a redução da alíquota zero, nos termos do art. 1o
da Lei n° 10.925/2004, e que não tem direito a Crédito das Contribuições do PIS e
da COFINS, conforme os artigos n° 37 e 46 da Lei n° 10.865/2004.
ANEXO 2-A — Este anexo consolida as entradas e os débitos de aquisições de
matériasprimas e produtos especificados no Anexo 2, por ordem de classificação
fiscal, ou seja, as mercadorias dos Capítulos 25, 31 e 38.08 da Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, conforme especificado nos
incisos I, II e IV do art. 1o de Lei n 10.925/2004.
ANEXO 3 — O Anexo 3 registra os valores das glosas de despesas e custos
lançados como créditos das contribuições em ordem cronológica, em virtude de
não se enquadrarem nos direitos de créditos especificados no artigo 3o da Lei n°
10.637 de 30 de dezembro de 2002, e artigo 3o da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
ANEXO 3-A - Consolida os registros especificados no Anexo 3, por ordem de
classificação de contas - Plano de Contas Contábil, cujos créditos das
contribuições nos períodos de outubro/2005 a dezembro/2006, registram o total
de R$73.081.210,50, tendo maior repercussão os lançamentos efetuados na
Conta de Serviços Prestados -
4401008 - Manutenção de Equipamentos Industriais, com o montante de
R$45.693.859,36, ou seja, 62,52% do total das glosas desta rubrica no período.
Fl. 4147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
10
ANEXO 3-B — Este anexo registra os valores das glosas dos créditos por ordem de
Fornecedores, que tem como lastro, em sua maioria, às cópias das notas fiscais e
dos contratos com os Fornecedores, ss quais foram anexadas ao processo.
Demonstra ainda, que os contratos firmados tiveram os lançamentos contábeis
registrados nas seguintes contas:
ABB LTDA.
-Contrato: Serviços de Planejamento de Parada Geral de Manutenção de
Complexo de Mineração.
Conta: Provisão de Serviços de Manut. Equipamentos Industriais.
ACCENTUM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - JP MANUTENÇÃO.
-Contrato; Prestação de Serviços de Manutenção de Subconjuntos, de
Equipamentos, Refrigeração e Lubrificação.
Conta: Manutenção de Equipamentos Industriais.
ALMEIDA JÚNIOR - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA.
-Serviços de Manutenção de Telhados, de Paredes, Estruturas de Madeiras e
Reconstituição de Armazéns.
Conta: Provisão de Serviços de Manut. Equipamentos Industriais.
CEGELEC LTDA.
-Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos.
Conta: Manutenção de Equipamentos Industriais.
CESARI E. M. MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS LTDA.
-Serviços em Armazéns - Movimentação.
Conta: Gastos com Armazenagens Externas.
CSE - MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA.
-Contrato de Prestação de Serviços de apoio às atividades de instrumentação,
remoção, instalação, manutenção corretiva e preventiva em instrumentos.
Conta: Manutenção de Equipamentos Industriais.
ENGEFAZ ENGENHARIA LTDA.
-Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia de Manutenção e Inspeção
Dinâmica.
Conta: Manutenção de Equipamentos Industriais.
HIDRIGEL SERVIÇOS DE SONDAGEM ROTATIVA LTDA.
-Contrato de Prestação de Serviços de sondagem rotativa em Complexo de
Mineração.
Fl. 4148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
11
Conta; Provisão de Serviços - Outros Serviços.
HIDROPOÇOS LTDA.
-Contrato de Prestação de Serviços de sondagem rotativa em Complexo de
Mineração.
Conta; Provisão de Serviços - Outros Serviços.
INDUSTEC COM. E MONTAGEM DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA.
ME.
-Serviços de Manutenção nos Instrumentos e Controles de Segurança.
Conta: Manutenção de Equipamentos Industriais.
IRMÃOS PASSAURA & CIA. LTDA.
-Contrato de Prestação de Serviços de Implantação de Novos Projetos - SEP's e
Montagem de Válvulas de Segurança.
Conta: Manutenção de Equipamentos Industriais.
ITAETÉ MOVIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA LTDA.
-Contrato de Prestação de Serviços de Ensaque, Movimentação e Carregamento
de Produtos a Granel.
Conta: Movimentação Interna.
MANSERV MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA.
-Prestação de Serviços de Manutenção Complementar, Telefonia e Iluminação.
Conta: Manutenção de Equipamentos Industriais.
MGM ENGENHARIA E OPERAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.
-Prestação de Serviços de Carregamento de rocha fosfática, Manobra de Vagões e
Serviços Gerais.
Contas: Movimentação Interna e Outros Serviços Gerais Contratados.
PINTURAS YPIRANGA LTDA.
-Contrato de Prestação de Serviços de Pintura Industrial e Civil.
Conta: Manutenção de Equipamentos Industriais.
PORÃ SISTEMA DE REMOÇÕES LTDA.
-Contrato de Prestação de Serviços de Remoção e Expedição de Gesso e Serviços
Eventuais.
Conta: Prov. Serviços - Gastos Armaz. Movimenta. Produto.
PSN MONTAGENS E MAN. INDUSTRIAL LTDA.
-Prestação de Serviços de Reforma Geral Externa da Caldeira.
Fl. 4149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
12
Conta: Manutenção de Equipamentos industriais.
— Ressaltando, ainda, a existência de lançamentos de transporte e movimentação
de produtos, e a legislação especifica que poderão ser descontados os créditos
das contribuições calculados sobre os valores das despesas incorridas com fretes,
pagos ou creditados a pessoas jurídicas domiciliadas no País, nas operações de
vendas efetuadas a partir de 1o de fevereiro de 2004, desde que o ônus tenha
sido suportado pela vendedora, conforme o art. 1o do Ato Declaratório
Interpretativo SRF n° 2, de 17 de fevereiro de 2005.
Documentos juntados no Anexo IV ANEXO 4 - O anexo 4 demonstra as notas
fiscais que foram registradas na rubrica "Notas fiscais manuais - J1B1", lançadas
com direito a crédito das contribuições nos Demonstrativos da Apuração do PIS e
da COFINS, referente aos meses de fevereiro e setembro de 2006, com os totais
de R$22.648.810,34 e R$18.463.507,21, respectivamente, e dentre elas as
aquisições de veículos novos - caminhão trator diesel.
- Ressaltando, que os registros das aquisições de veículos do mês de
fevereiro/2006 foram efetuados em duplicidade, pois constam dos créditos da
mesma rubrica lançadas no mês de agosto de 2005, correspondente ao período
efetivo das entradas dos veículos na empresa.
ANEXO 4-A — Este anexo registra as aquisições de veículos novos que não geram
créditos das Contribuições do PIS e da COFINS por se tratarem de bens com
substituição tributária, nos termos dos incisos I dos artigos 3o das Leis n° 10.637,
de 30/12/2002 e n° 10.833, de 29/12/2003, respectivamente.
— Os veículos foram revendidos pelos mesmos valores das aquisições, conforme
especificado nas notas fiscais anexas ao processo. Com relação às revendas os
seus valores foram objeto de ajustes nas apurações das contribuições, tendo em
vista, que não geram débitos das contribuições nesse tipo de operação.
Documentos juntados no Anexo V ANEXO 5 O Anexo 5 corresponde ao
Demonstrativo das diferenças de Fretes sobre importação de Matérias-Primas,
referente ao período de janeiro/2006 a outubro/2006, apresentado pela empresa,
cujos valores foram registrados como base de créditos das contribuições, nos
meses de setembro e outubro de 2006, sendo:

- Da análise efetuada no demonstrativo de Fretes sobre Importação de
MatériasPrimas constata-se que em sua maioria os fretes foram efetuados pela
Fl. 4150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
13
Transportadora Meca, tendo como itinerário a movimentação registrada entre as
unidades de Santos/SP e Cubatão/SP.
Documentos juntados no Anexo VI ANEXO 6 — Este demonstrativo, também, faz
referência as glosas de créditos de Fretes sobre Transferências entre centros
registradas nos períodos de 2006.
Ressaltando, que a empresa registrou como base de créditos das contribuições no
mês de setembro de 2006, o total dos fretes ocorridos nos períodos de
janeiro/2005 a setembro/2006, em sua maioria as despesas com a Transportadora
- Ferrovia Centro Atlântica S/A, tendo como itinerário a movimentação de
mercadorias registrada entre as unidades de Catalão/GO e Cubatão/SP.
- Com relação aos fretes relacionados nos Anexos 5 e 6, acima citados, a legislação
especifica que poderão ser descontados os créditos das contribuições calculados
sobre as despesas com fretes nas operações de vendas, conforme o art. 1o do Ato
Declaratório Interpretativo SRF n° 2, de 17 de fevereiro de 2005.
Documentos juntados no Anexo VI ANEXO 7 — Este demonstrativo consolida as
glosas dos créditos das contribuições registradas nos Anexos 1 a 6, dos períodos
de Outubro/2005 a Dezembro/2006.
ANEXO 8 — Os totais das glosas dos períodos de 2005 (outubro/dezembro) e 2006
(janeiro/dezembro), foram registrados nos Demonstrativos de Apuração das
Contribuições apresentados pela empresa, que após os devidos ajustes
demonstram os decréscimos das compensações pleiteadas, como, também a
existência de períodos com débitos das contribuições.
ANEXO 9 — Neste anexo está registrado as Receitas de Vendas e Revendas de
Mercadorias, no Mercado Interno e Externo (Exportação) e demais receitas dos
períodos de Outubro/2005 a Dezembro/2006, as quais fazem parte das apurações
das contribuições, decorrentes das exportações e de alíquota zero, que servem de
base para as compensações pleiteadas no presente processo.
ANEXO 10 — Os totais dos Créditos informados pela empresa e registrados nos
Demonstrativos de Apurações das Contribuições do PIS e da COFINS,
correspondentes aos períodos dos processos foram ajustados neste anexo, após
as glosas de créditos acima citadas (Anexos 1 a 7). Além do Crédito Apurado, o
anexo registra as receitas no Mercado Interno e Externo (Exportação) e os
Créditos Apurados das Contribuições da COFINS, decorrentes das EXPORTAÇÕES,
pela aplicação dos percentuais das receitas de mercado externo sobre os créditos
apurados, multiplicados pela alíquota da contribuição (COFINS = 7,6%).
ANEXO 11 — Este anexo demonstra os Créditos da Contribuição - COFINS
decorrentes das EXPORTAÇÕES que foram pleiteados no processo e os apurados
na ação fiscal, que ao serem comparados, resultaram nas respectivas glosas dos
créditos.
Constando ainda, os seguintes registros:
Fl. 4151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
14
— As glosas dos créditos alteraram os saldos da Contribuição - COFINS nos
períodos, conforme os registros nos anexos, cujos resultados demonstram a
inexistência de saldo a compensar nos meses de agosto, setembro e dezembro de
2006, pois ocorreram débitos a recolher da contribuição. Os saldos, ainda foram
ajustados, mediante a dedução dos créditos de exportações compensados neste
processo, para fins de apuração dos valores correspondentes ao mercado interno.
— A empresa solicitou a compensação de créditos da Contribuição - COFINS,
referente ao mercado interno, tendo como base o artigo 17 da Lei 11.033, de
2004, juntamente com o decorrente de exportação, cujos saldos acima citados ao
serem comparados com os créditos pleiteados no processo, também resultaram
em glosas de créditos das contribuições, conforme foi demonstrado no ANEXO 11.
ANEXO 12 - O Anexo 12, consolida o detalhamento, as glosas e as compensações
dos créditos da Contribuição - COFINS, correspondentes ao processo n
15987.000225/2007-61 e especificados em anexos anteriores, refere aos períodos
de Outubro/2005 a Dezembro/2006.
Consta dos autos o despacho de e-fls. 507 comunicando a apensação ao presente
dos processos abaixo, formalizados para tratar o crédito de cada trimestre:

A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório, por via postal, em
02/05/2016. Em 01/06/2016, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de efls. 3.534/3.595, acompanhada de documentos.
Faz a seguinte síntese dos fatos:
A Requerente é pessoa jurídica de direito privado, cujo objeto social, no período
fiscalizado, abrangia (i) o desenvolvimento da produção, industrialização e
comercialização de fertilizantes e produtos similares, defensivos agrícolas,
corretivos de solo e demais insumos agrícolas e pecuários, de matérias-primas
para os produtos referidos, bem como produtos agrícolas, de produtos químicos,
e de matérias-primas destinadas às indústrias químicas; (ii) a mineração em geral,
tratamento, industrialização e comercialização de minérios, substâncias minerais,
produtos químicos e, precipuamente, de fosfato, titânio, nióbio, terras raras,
fertilizantes, seus derivados, similares e conexos, bem como (iii) a manutenção,
exploração, operação e gestão de instalação portuária de uso privativo, utilizada
na movimentação e/ou armazenagem de carga própria e de terceiros destinadas
ou provenientes de transporte aquaviário e demais atividades previstas ou
permitidas ao explorador de instalação portuária.
Fl. 4152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
15
Em face de suas atividades, a Requerente se sujeita à apuração da COFINS pela
sistemática da não cumulatividade, calculada e escriturada, nos termos da Lei no
10.833/03.
No período de outubro de 2005 a dezembro de 2006, a Requerente acumulou
crédito de COFINS no valor de R$ 22.368.129,06 e apresentou 11 (onze) Pedidos
de Ressarcimento aos quais vinculou 17 (dezessete) Declarações de Compensação
de débitos próprios, que passaram a serem controlados pelo PTA no
15987.000225/2007- 61.
Em procedimento de revisão dos créditos de COFINS declarados pela Requerente
no DACON referente ao período de outubro/2005 a dezembro/2006, a Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Santos/SP glosou parte dos créditos pleiteados
por meio dos PER/DCOMPs, sob o argumento de que o creditamento realizado
não encontraria respaldo na legislação de regência (notadamente na Lei no
10.833/03).
Em razão disso, a Fiscalização recompôs os créditos declarados pela Requerente,
para reduzir o saldo credor pleiteado e, consequentemente, (i)
deferir parte do crédito pleiteado, no valor de R$ 11.554.257,59, utilizado para
compensar parte dos débitos declarados; e (ii) glosar parte do crédito pleiteado,
no valor de R$ 10.813.871,47, por supostamente não estarem contemplados na
legislação, deixando de homologar parcialmente as compensações vinculadas a
esse crédito.
Conforme Termo de Verificação Fiscal que acompanha o Despacho Decisório, as
glosas promovidas pela Fiscalização decorrem do aproveitamento de créditos
relacionados a:
Despesas com frete na aquisição de insumos utilizados no processo produtivo da
Requerente (Anexo 01);
Despesas relacionadas com a aquisição de matéria prima, bens e insumos, com
redução da alíquota a zero (Anexo 02);
Despesas relacionadas com a aquisição de produtos, partes, peças e serviços
adquiridos como insumos utilizados no processo produtivo da Requerente (Anexo
03);
Aquisição de veículos (Anexo 04);
Despesas com frete em relação ao transporte de matéria prima importada para as
unidades produtivas da Requerente (Anexo 05); e
Despesas com frete em relação ao transporte de matéria prima entre os centros
produtivos da Requerente (Anexo 06).
Esclarece-se que a Requerente apresentou Manifestação de Inconformidade em
face do Despacho Decisório no 123/2009, alegando, principalmente, que o
Fl. 4153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
16
lançamento estaria eivado de nulidade, em face da ausência de formalização dos
Anexos 5 e 6.
O Acórdão no 3201-002.065, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da
Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, anulou o Despacho Decisório DRF/STS no 123 de 17 de agosto de 2009, em
razão da constatação de que, naquela ocasião, não foram disponibilizados à
Requerente os Anexos 5 e 6 mencionados no Termo de Verificação Fiscal,
contendo, respectivamente, o “demonstrativo das diferenças de fretes sobre
importação de matérias primas, referente ao período de janeiro/2006 a
outubro/2006, [...] cujos valores foram registrados como base de créditos das
contribuições, nos meses de setembro a outubro de 2006” e “as glosas de
créditos de fretes sobre transferências entre centros registrados nos períodos de
2006. [...] que a empresa registrou como base de créditos das contribuições no
mês de setembro de 2006”.
Em face do r. acórdão, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santos/SP
lavrou novo Despacho Decisório no 10/2016 (ora impugnado), mantendo
inalteradas as razões de fato e de direito que embasaram o Despacho Decisório
DRF/STS no 123/2009, que foram explicitadas acima.
Além dos créditos glosados, a Fiscalização ainda indeferiu a “declaração
retificadora no 14778.69615.300806.1.7.11-8050 por aumentar o valor do débito
nela incluso, procedimento que viola o artigo 59 da Instrução Normativa SRF no
600/2005”.
Ocorre que, conforme será demonstrado adiante, a exigência fiscal ora combatida
deve ser integralmente cancelada, tendo em vista que o direito creditório
pleiteado pela Requerente é respaldado pela legislação que regulamenta o regime
não cumulativo da COFINS.
Em seguida, a contribuinte discorre, longamente, sobre o conceito de insumo, por
ela tido, basicamente, como todo bem, mercadoria ou serviço que configure custo
ou despesa necessária à atividade produtiva e, consequentemente, à geração da
receita tributável.
Elabora uma breve síntese do seu processo produtivo:
Inicialmente, para que não reste dúvida quanto à legitimidade dos créditos de
COFINS apropriados pela Requerente, demonstrar-se-á, sinteticamente, como se
desenvolve o processo produtivo de industrialização e comercialização dos
fertilizantes e produtos químicos por ela fabricados, para que fique claro como
cada um dos itens glosados se insere nesse processo produtivo.
Como visto, a Requerente é pessoa jurídica que tem como principal atividade (i)
a produção, industrialização e comercialização de fertilizantes e produtos
similares, de defensivos agrícolas, corretivos de solo e demais insumos agrícolas e
pecuários; e (ii) o aproveitamento industrial de minérios fosfatados e associados,
Fl. 4154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
17
incluindo o aproveitamento de outros minérios e minerais para obtenção de
produtos químicos.
A partir dessa informação inicial, passa-se à demonstração detalhada de como se
desenvolve o processo produtivo da Requerente.
Complexo Minero-Químico de Catalão/GO (Doc. 02)
O processo produtivo se inicia com a mineração da matéria prima nas minas de
fosfato (principalmente, extração da rocha fosfática). Essa matéria prima é
extraída das minas por meio de processos mecânicos, passando por um processo
de britagem primária e secundária, que serve para reduzir o tamanho do material
extraído.
O material britado é transportado com a ajuda de caminhões para o pátio da
Requerente, onde é armazenado em silos verticais ou armazéns horizontais. A
armazenagem desse material geralmente é realizada por meio de empilhadeiras.
A matéria prima é selecionada e dosificada para, então, ser transportada com a
ajuda de caminhões para o beneficiamento do minério, onde será fragmentado,
classificado e concentrado.
O produto gerado na usina de beneficiamento é enviado para o complexo
industrial por meio do mineroduto, distribuído em oito linhas de filtros verticais a
vácuo por um distribuidor de filtro. Ao fim dessa etapa são obtidos dois produtos,
quais sejam, a rocha úmida e a rocha ultrafina.
A rocha úmida é submetida a um processo de secagem, armazenada e enviada à
expedição. Por sua vez, a rocha ultrafina sofre uma acidulação pelo ácido
sulfúrico.
Como as reações que ocorrem no reator (acidulação) são exotérmicas e liberam
gases nocivos, como os fluoretos, um sistema de exaustão e lavagem é utilizado
para controlar a temperatura do reator e evitar o lançamento de gases poluentes
na atmosfera. Na sequência, tem-se o processo de filtração para separar os
sólidos, principalmente gesso, do licor.
Após a acidulação o produto obtido passa pelo processo de granulação e é
enviado à estocagem, para, em seguida, ser utilizado na fabricação de fertilizantes
MAP (fosfato monoamônio) e DAP (fosfato diamônio), bem como, após reação
com a rocha fosfática, de TSP (superfosfato triplo).
A Requerente anexa fluxograma que demonstra todas as etapas do seu processo
produtivo (Doc. 02), tal qual descrito acima.
Complexo Industrial de Cubatão e Piaçaguera (Doc. 02)
Nessas Unidades são realizados os processos produtivos do ácido nítrico, nitrato
de amônia, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, dentre outros.
• Ácido Nítrico As matérias primas essenciais para a fabricação do ácido nítrico
são a amônia anidra, o ar, a água e uma tela de platina ródio, utilizada como
Fl. 4155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
18
catalisador. A amônia é oxidada cataliticamente numa reação exotérmica,
convertendo-se em óxido nitroso. O oxigênio remanescente é enriquecido e os
gases são resfriados até o menor nível possível.
Nessas condições a maior parte do óxido nitroso é oxidado em dióxido de
nitrogênio.
Associado ao vapor d'água condensado forma-se o ácido fraco. Na coluna
absorvedora processam-se, simultaneamente, a absorção de dióxido de
nitrogênio em água e a reação de oxidação do óxido nitroso remanescente.
• Nitrato de amônio A produção industrial do nitrato de amônio se desenvolve
através de uma reação ácido-base que necessita de grande controle, por ser
violenta e liberar grande energia.
O principal processo de produção se dá entre o gás amônia anidro e o ácido
nítrico concentrado.
A solução de nitrato de amônio formada, normalmente, possui um percentual de
83% de concentração. Diante disso, o excesso de água é então evaporado para
um conteúdo de 95% a 99,9% de nitrato de amônio fundido, que pode ser
transformado em esferas, pérolas ou grânulos, que serão novamente secos e
revestidos para produzir as formas típicas de nitrato de amônio comercial.
• Ácido Sulfúrico O ácido sulfúrico é produzido a partir de enxofre, oxigênio e
água, por um processo de contato.
No processo de purificação do enxofre, são realizados inicialmente os processos
de fusão, sedimentação e filtração do enxofre, com a finalidade de remover as
impurezas presentes no material. As impurezas presentes no enxofre são,
geralmente, óleos, gases, arsênio, selênio e telúrio. O arsênio apresenta-se na
forma de sulfetos, enquanto o selênio e o telúrio apresentam-se no estado
elementar.
Os materiais sólidos geralmente formam cinzas, que acumuladas provocam danos
nos catalisadores e nos tubos de filtragem, motivo pelo qual existem dois
processos clássicos para a retirada desse material, que são a sedimentação e a
filtração.
A instalação da produção de ácido sulfúrico adota o sistema de filtração
combinado com o de sedimentação, o que permite atingir um grau de remoção de
cinzas nos níveis de 20 a 50 ppm que propicia longos períodos de operação do
conversor em condições favoráveis de eficiência.
Para obtenção do dióxido de enxofre, faz-se a combustão do enxofre com
oxigênio ou ar seco previamente com ácido sulfúrico. Para utilização do oxigênio
são necessários materiais especiais, resistentes a alta temperatura liberada na
combustão.
Essa reação ocorre em uma câmara, na qual o enxofre é vaporizado através do
próprio calor da combustão. Na fase gasosa o enxofre reage com o ar elevando a
Fl. 4156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
19
temperatura do meio a aproximadamente 1000oC. A massa gasosa resultante na
câmara é resfriada e adicionada a um meio catalítico, para oxidação do dióxido de
enxofre a trióxido de enxofre.
O fim do processo, que é a absorção do dióxido de enxofre, ocorre quando a
massa gasosa vinda do conversor catalítico é borbulhada em torres recheadas, em
contracorrente com o ácido sulfúrico. A água de diluição contida no agente
absorvente reage com o trióxido de enxofre formando o ácido sulfúrico.
• Ácido Fosfórico O processo para obtenção do ácido fosfórico, a partir de
concentrados apáticos, pela rota sulfúrica, pode ser dividido em três etapas:
produção
de
ácido
fosfórico
diluído
(27-30%),
filtração/clarificação
e
concentração do ácido produzido (52%).
O ataque do concentrado fosfático com ácido sulfúrico ocorre em reator agitado
(para homogeneização do meio reacional e aumento da velocidade de reação),
onde é produzido ácido fosfórico 27 a 30% P2O5 e sulfato de cálcio dihidratado
(fosfogesso), como resíduo (cada tonelada de P2O5 contido no ácido fosfórico
gera cerca de 5t de fosfogesso). O produto principal da reação entre o
concentrado fosfático e o ácido sulfúrico é o ácido ortofosfórico.
Devido às impurezas existentes no concentrado fosfático, podem ocorrer outras
reações secundárias no reator. Como as reações que ocorrem no reator são
exotérmicas e liberam gases nocivos, como os fluoretos, um sistema de exaustão
e lavagem é utilizado, para controlar a temperatura do reator e evitar o
lançamento de gases poluentes na atmosfera.
A suspensão (35 a 40% sólidos) proveniente do reator, composta de gesso e ácido
fosfórico diluído, é bombeada para a etapa de filtração (filtro rotativo), onde é
separado o ácido do gesso, que passa por um sistema de lavagem de dois
estágios.
Do ácido fosfórico filtrado nesta etapa, parte é utilizada como reciclo no reator e
o restante segue para etapa de clarificação, sendo posteriormente concentrado.
O gesso é raspado por um parafuso de rosca sem fim e em seguida bombeado
para uma bacia de rejeito.
A clarificação consiste em promover a decantação de sólidos, que não foram
separados na etapa de filtração ou que ainda estejam dissolvidos, possibilitando
sua remoção. O ácido fosfórico clarificado (teor de 27 a 30% em P2O5) é então
enviado para estocagem e em seguida para a etapa de concentração. O ácido
fosfórico diluído é aquecido em um trocador de calor de blocos de grafite, a 80oC,
antes de entrar no evaporador a vácuo, onde é separado o ácido concentrado, da
água contendo resíduos de flúor.
O vapor d’água passa por uma torre de absorção, onde compostos de flúor e sílica
são transformados em ácido fluossilícico e retirados juntamente com outras
impurezas, antes de serem condensados em um condensador barométrico. O
Fl. 4157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
20
ácido fosfórico, depois de passar no evaporador, já então com concentração de
52% em P2O5, e isento de impurezas, é enviado para estocagem, para em seguida
ser utilizado na fabricação de fertilizantes MAP (fosfato monoamônio) e DAP
(fosfato diamônio), bem como, após reação com a rocha fosfática, de TSP
(superfosfato triplo).
Feitas essas considerações, observa-se que, de maneira geral, o processo
produtivo da indústria de fertilizantes fosfatados compreende as seguintes
etapas:
• Beneficiamento da rocha fosfática que visa à concentração do fosfato por meio
de cominuição e de separação (magnética e flotação); • Reação ou acidulação
para conversão do concentrado fosfórico para compostos químicos com maior
“disponibilidade” ou solubilidade do fósforo, etapa que ocorre no reator e
prossegue em correia transportadora de reação e, em menor intensidade, no
depósito de cura; • Granulação onde é feita a adição de vapor d ́água e de outros
nutrientes (amônia, sulfato de amônia, uréia, ácidos – para fixação do nitrogênio,
cloreto de potássio, etc.) de maneira a obter o produto com as características
físicoquímicas desejáveis. A granulação é seguida da secagem e do resfriamento.
Após essa breve síntese do processo produtivo da Requerente, passa-se a
demonstrar a legitimidade dos créditos de COFINS apropriados, diante da
comprovação da sua inserção no processo de fabricação de fertilizantes e
produtos químicos.
Acerca da legitimidade do crédito, dentre os argumentos correlacionados pela
manifestante, verifica-se notadamente os seguintes pontos, em resumo:
- Direito de crédito sobre Despesas com Frete na Aquisição de Insumos (Anexo 1
do TVF)Acusa que a própria fiscalização reconhece que as despesas com frete
dizem respeito àquele pago na aquisição de bens e insumos da produção.
Contrariamente ao entendimento fiscal, julga que as despesas com frete na
aquisição de insumos legitimam o aproveitamento do crédito, nos termos do art.
3o, II, da Lei no 10.833/2003, porque representam custo da produção, nos termos
dos arts. 289, §1o, e 290, I, do Regulamento do Imposto de Renda.
Apresenta planilha de como cada um dos itens se inserem no processo produtivo
de fertilizantes e demais produtos químicos comercializados.
Conclui que o frete arcado na aquisição de insumos, na compra ou na
transferência de mercadorias para revenda, compõe o custo final dos produtos
comercializados, legitimando o crédito. Cita jurisprudência.
- Direito de crédito em Relação a Insumos Supostamente sujeitos à Alíquota Zero
(Anexo 2 do TVF)Diz que, no entendimento da fiscalização, todos os itens
classificados na TIPI nos capítulos 25 e 31 e na posição 38.08 estariam sujeitos à
alíquota zero, em virtude do disposto no art. 1o, I, II e IV da Lei no 10.925/2004, ou
seja, configurariam matéria-prima para produção de adubos ou fertilizantes,
defensivos agropecuários ou utilizados como corretivo de solo.
Fl. 4158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
21
Aponta equivocado tal entendimento, pois parte de uma presunção que não
reflete a realidade, porque "nem todos os itens discriminados no Anexo 2" foram
utilizados como matéria-prima de adubos ou fertilizantes, defensivos
agropecuários ou como corretivo de solo, hipóteses nas quais estariam sujeitos à
alíquota zero, assim como os produtos finais comercializados.
Explica que esses itens foram adquiridos para a produção, industrialização ou
comercialização de produtos químicos e de matérias-primas vendidas a indústrias
químicas, operações que se sujeitam, regularmente, à incidência da contribuição.
E continua:
Em relação ao (i) cimento; (ii) pedra britada; (iii) areia; e (iv) bica corrida,
relacionados a inúmeras Notas Fiscais listadas no Anexo 2, a Fiscalização se
equivocou ao glosar os créditos apropriados pela Requerente, uma vez que esses
itens não são beneficiados pela redução a zero da alíquota de COFINS, não se
enquadrando em nenhuma das disposições do art. 1o da Lei no 10.925/04.
Assim, no que diz respeito aos itens supracitados, impõe-se o reconhecimento do
direito creditório pleiteado pela Requerente, em virtude do equívoco incorrido
pelo r. Despacho Decisório ora impugnado.
Além disso, a Fiscalização também se equivocou ao glosar os créditos apropriados
pela Requerente em relação ao ‘óxido de magnésio’ e à ‘cal hidratada’, na medida
em que esses itens também não são alcançados pelas disposições da Lei no
10.925/04.
O ‘óxido de magnésio’, objeto de diversas Notas Fiscais listadas pela Fiscalização
no Anexo 2, é utilizado como matéria prima para a produção do nitrato de
amônio, que é vendido pela Requerente a indústrias químicas, sendo que a
receita decorrente dessa operação é tributada pela COFINS, motivo pelo qual não
se vislumbra qualquer óbice ao aproveitamento dos créditos da contribuição
social em relação ao insumo adquirido, tal qual realizado pela Requerente.
Por sua vez, a ‘cal hidratada’, igualmente objeto de várias Notas Ficais listadas
pela Fiscalização no Anexo 2, é utilizada na lagoa de decantação mantida pela
Requerente nas suas unidades industrias, a qual recebe os efluentes líquidos
oriundos do processo produtivo e possibilita o seu adequado tratamento para
reutilização pelas unidades produtivas. Nessa situação, a cal hidratada é utilizada
no balanceamento do PH da água e na sedimentação dos resíduos químicos nela
presentes, não havendo que se cogitar a sua utilização como “corretivo de solo”.
Vale ressaltar que a água é utilizada no processo produtivo da Requerente para
permitir o correto funcionamento das caldeiras. E, de acordo com a Norma
Regulamentadora (NR) 13 do Ministério do Trabalho e Emprego, “a qualidade da
água [utilizada na refrigeração] deve ser controlada e tratamentos devem ser
implementados, quando necessários, para compatibilizar suas propriedades
físicoquímicas com os parâmetros de operação da caldeira” (item 13.3.3).
Fl. 4159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
22
Demonstrase, assim, a utilização da cal hidratada no processo produtivo da
Requerente.
Observa-se que a cal hidratada, embora seja consumida no processo produtivo de
fertilizantes, não se traduz em matéria prima dos mesmos, situação que impede a
incidência do artigo 1o da Lei no 10.925/04. Além disso, a ‘cal hidratada’ também
é utilizada na fabricação dos produtos químicos fabricados pela Requerente, que
são regularmente tributados pela COFINS. Diante disso, é legitimo o creditamento
levado a efeito pela Requerente, devendo ser reformado o r. Despacho Decisório
para reconhecer o seu direito creditório.
Na eventualidade de se entender pela aplicação do artigo 1o da Lei no 10.925/04
em relação à cal utilizada como insumo no processo produtivo de fertilizantes, em
virtude da incidência não cumulativa da COFINS, deve ser reformulado o crédito
tributário reconhecido pela Fiscalização, para considerar o creditamento da
contribuição social de acordo com a proporção das vendas tributadas realizadas
pela Requerente.
Ora, se o produto comercializado pela Requerente, no qual foi utilizado o insumo
supostamente tributado à alíquota zero, sofre a incidência da COFINS em relação
à receita decorrente da operação de venda, deve ser mantido o crédito
apropriado, para que seja dada efetividade à incidência não cumulativa da
contribuição social.
Considerando que o princípio da não cumulatividade visa resguardar que a
tributação incida somente sobre o valor que foi agregado ao bem, negar a
manutenção dos créditos apropriados pela Requerente representa onerar,
injustificadamente, o contribuinte que necessita adquirir insumos que são
utilizados em produtos que sofrem a incidência da contribuição.
A lógica do artigo 1o da Lei no 10.925/2004 é conceder a alíquota zero para as
matérias primas, tendo em vista que a venda dos produtos também não será
tributada. Todavia, quando a venda é tributada, deve-se conceder os créditos dos
insumos adquiridos, em face do princípio da não cumulatividade. (destaques do
original)
- Direito de crédito sobre Bens e Serviços Utilizados como Insumo (Anexo 3 do
TVF).
Entende que tendo sido utilizados os bens e serviços como insumos na produção
dos fertilizantes e produtos químicos fabricados é legítimo o crédito apropriado,
nos termos do art. 3o, II, da Lei no10.833/2003.
a) Serviços de Manutenção de Equipamentos Julga que os serviços de
manutenção enquadram-se como insumos essenciais ao processo produtivo e,
como tal, ensejam o crédito, de acordo com o conceito de insumo adotado na
presente defesa.
Fl. 4160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
23
Explica que de acordo com a complexidade do processo produtivo, que tem início
com a extração mineral das matérias-primas aplicadas na fabricação de
fertilizantes até a composição final desses produtos e a sua colocação no mercado
consumidor, são essenciais os serviços de manutenção e iluminação, manutenção
das linhas de transmissão e de equipamentos, já que se referem a itens vinculados
ao processo produtivo, consoante os contratos de prestação de serviços que se
relacionam às notas fiscais autuadas, cuja descrição da natureza dos serviços já
demonstra sua essencialidade. Cita jurisprudência.
b) Partes e Peças de Máquinas e Materiais Sobressalentes para Manutenção
Reitera que, em virtude do conceito de insumo adotado, deve-se reconhecer o
direito ao crédito em relação a todos os bens adquiridos que são essenciais ao
processo produtivo do contribuinte e que contribuem para a obtenção da receita
tributável.
Informa que as partes e peças adquiridas se destinam à substituição daquelas que
se consomem e sofrem intenso desgaste em função do processo produtivo e que
não prolongam a vida útil das máquinas e equipamentos, enquadrando-se no
conceito de insumo (art. 3o, II, da Lei no 10.833/2003). Cita jurisprudência e
complementa:
Eventualmente, prevalecendo o entendimento de que os bens adquiridos pela
Requerente deveriam ser contabilizados na conta do ativo permanente, essa
autoridade julgadora deve, em nome da verdade material, reclassificá-los, para
permitir o direito creditório com base na taxa de depreciação, prevista no inciso III
do §1o do artigo 3o da Lei no 10.833/03.
c) Serviços de Movimentação Interna e Gastos com Armazenagem Contrapõe-se
ao entendimento fiscal de que o serviço de movimentação interna e gastos com
armazenagem não autorizam o crédito, que é previsto apenas em relação às
despesas com frete nas operações de venda.
Reitera o conceito de insumo adotado, que abrange todos os gastos incorridos
para viabilizar o processo produtivo dos bens comercializados, concluindo que os
gastos com movimentação interna de insumos e com armazenagem de matéria-
prima legitimam a apuração do crédito por estarem inseridos no processo
produtivo de fabricação dos fertilizantes e produtos químicos.
Apresenta quadro demonstrativo das despesas glosadas e ensina que os custos
incorridos na movimentação e armazenagem de insumos dentro do próprio
estabelecimento representam custos de produção e, nessa condição, permitem o
crédito, consoante jurisprudência.
Relembra seu processo produtivo para justificar a contratação de serviços de
transporte para viabilizar o deslocamento dos insumos em industrialização dentro
do estabelecimento da requerente, haja vista a extensão da planta industrial. Cita
exemplos e acrescenta:
Fl. 4161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
24
E, ainda que se entenda que essas despesas se referem à armazenagem de
produtos acabados, também nesse caso deve ser confirmada a legitimidade dos
créditos de COFINS apropriados pela Requerente, em virtude da autorização
prevista no art. 3o, IX, da Lei no 10.833/03:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: [...]
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. – Destacouse.
Assim, também em relação às despesas com movimentação interna de insumos
dentro da planta industrial da Requerente deve ser reformado o r. Despacho
Decisório, para legitimar o creditamento da COFINS levado a efeito pela
Requerente, seja em virtude da aplicação do inciso II do artigo 3o da Lei no
10.833/03, seja em virtude da aplicação do inciso IX do mesmo diploma legal.
(destaques do original)
d) Locação de Equipamentos.
Diz que a glosa se reporta à locação de equipamentos industriais, estando
equivocado o entendimento fiscal, porquanto o crédito é expressamente
autorizado no art. 3o,
IV, da Lei no 10.833/2003. Cita jurisprudência autorizando o dispêndio com
aluguel de equipamento utilizado em qualquer atividade da empresa.
- Direito de crédito sobre Aquisição de Veículos (Anexo 4 do TVF)Afirma que a
glosa se deu em relação à apuração de crédito na aquisição de veículos que foram
posteriormente revendidos e tributados pela contribuição social.
Acusa inócuo o ajuste fiscal, porquanto o efeito fiscal da apropriação dos créditos
em relação à aquisição de veículos foi anulado no momento no qual a requerente
lançou a débito os valores relacionados à revenda realizada pelo mesmo preço da
aquisição.
E que deve ser afastado o ajuste fiscal, pois o efeito fiscal já foi anulado.
- Direito de crédito em relação a Fretes referentes Transferências de Insumos
entre Centros de Custos (Anexos 5 e 6 do TVF)Afirma que no Anexo 5 foram
consolidadas as glosas dos créditos apropriados em relação ao que a fiscalização
denominou “fretes sobre importação de matériasprimas”.
Esclarece a natureza da operação, dizendo que, na realidade, corresponde a
despesas com frete em relação ao transporte de matérias-primas e insumos entre
estabelecimentos da requerente, localizados em cidades distintas (transporte da
matéria-prima recebida no Terminal Marítimo de Santos/SP até a unidade
industrial de Cubatão/SP).
Diz que importa regularmente o enxofre, produto químico utilizado na fabricação
de fertilizantes e também de outros produtos químicos por ela comercializados. E
Fl. 4162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
25
que esse insumo, após o desembaraço aduaneiro, é descarregado no Terminal
Marítimo de Santos/SP, de propriedade da requerente.
Ressalta o seu objeto social, conforme documentação societária, esclarecendo
que abrange, além da fabricação e comercialização de fertilizantes e produtos
químicos, a manutenção, exploração, operação e gestão de instalação portuária
de uso privativo, utilizada na movimentação e/ou armazenagem de carga própria
e de terceiros destinadas ou provenientes de transporte aquaviário e demais
atividades previstas ou permitidas ao explorador de instalação portuária.
Explica que, após a nacionalização das mercadorias importadas e sua recepção no
Terminal Marítimo de Santos/SP (de sua propriedade), essas matérias-primas
precisam ser transportadas até as suas unidades fabris, onde se desenvolve a
produção dos fertilizantes e produtos químicos comercializados:
Como reconhecido pela Fiscalização, o enxofre recepcionado pela Requerente no
Terminal Marítimo de Santos é transportado para o município de Cubatão/SP,
onde se localizam o seu Complexo Industrial de Cubatão e o Complexo Industrial
de Piaçaguera, sendo essas unidades fabris responsáveis pela produção do ácido
nítrico, nitrato de amônia, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, dentre outros
produtos, que utilizam a amônia e o enxofre como matéria prima (processo
produtivo já descrito em tópico anterior):
Como visto, a amônia é matéria prima essencial à fabricação do ácido nítrico, cujo
processo produtivo se desenvolve tanto no Complexo Industrial de Cubatão,
quanto no Complexo Industrial de Piaçaguera. O enxofre, por sua vez, é utilizado
como matéria prima para a produção do ácido sulfúrico, cujo processo produtivo
se desenvolve no Complexo Industrial de Piaçaguera.
Conclui que a operação que gerou o crédito glosado no Anexo 5 “é principalmente
essa transferência do enxofre recepcionado no Terminal Marítimo da Requerente,
localizado em Santos/SP, até os seus estabelecimentos industriais localizados em
Cubatão/SP (Complexo Industrial de Cubatão e de Piaçaguera), onde efetivamente
se desenvolve o processo produtivo da Requerente”.
Acerca do Anexo 6, diz que correspondem a créditos apropriados em relação à
transferência de insumos e matérias-primas (principalmente rocha asfáltica) entre
seus estabelecimentos (remessa de mercadorias entre o Complexo
Mineroquímico de Catalão e o Complexo Industrial de Cubatão), glosados sob o
fundamento de que a legislação somente autoriza o crédito de despesas com
frete nas operações de venda.
Repisa que o seu processo produtivo se inicia com a mineração da matériaprima
nas minas de fosfato (principalmente, extração da rocha fosfática no Complexo
Mineroquímico de Catalão), que é extraída por meio de processos mecânicos,
passando por um processo de britagem primária e secundária para reduzir o
tamanho do material.
Fl. 4163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
26
E que após o beneficiamento dessa matéria prima na unidade de Catalão, o
produto obtido é transportado pela via férrea até a unidade de Cubatão, onde
será utilizado como matéria prima para a produção de produtos químicos e
fertilizantes:
Como visto, o Complexo Industrial de Piaçaguera em Cubatão/SP é responsável
pela fabricação do ácido fosfórico, do fertilizante MAP (fosfato monoamônio) e
DAP (fosfato diamônio), e, ainda, do TSP (superfosfato triplo). Em todos esses
produtos a rocha fosfática beneficiada e oriunda da unidade de Catalão é utilizada
como matéria prima para a produção.
Em face da complexidade do processo produtivo da Requerente, nem sempre as
etapas da produção são realizadas em um mesmo estabelecimento, sendo
necessário o deslocamento dos insumos aplicados para a obtenção do produto
final entre seus diversos estabelecimentos.
Cumpre ressaltar, ainda, que nesses casos os insumos transportados estão em
fase de industrialização, que é demonstrada pela existência de diversas etapas do
processo industrial, realizadas em estabelecimentos distintos de uma mesma
pessoa jurídica, situação que, em hipótese alguma, configura a perda da unidade
da produção industrial.
Conclui que as glosas levadas a efeito nos Anexos 5 e 6 se referem a típica
operação de circulação de insumos em processo de industrialização, realizada
entre estabelecimentos da contribuinte, de modo que o frete gera direito ao
crédito, por se tratar de custo da produção e insumo da atividade produtiva, nos
termos do art. 3o, II, da Lei no 10.833/2003.
Apresenta quadro resumo demonstrativo das despesas glosadas e sua inserção no
processo produtivo.
Repisa que o frete arcado na aquisição ou transferência dos insumos compõe o
custo final dos produtos comercializados, nos termos dos arts. 289, §1o, e 290, I,
do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), legitimando o crédito conforme
previsto no art. 3o, II, da Lei no 10.833/2003, a teor da jurisprudência.
Ressalta que a própria fiscalização reconhece que as operações autuadas dizem
respeito aos serviços de transporte para transferência de matérias-primas entre
estabelecimentos da requerente.
- Impossibilidade de indeferimento da retificação de PER/DCOMP.
Contrapõe-se ao indeferimento da retificação que visou o aumento do débito
compensado, dizendo que transmitiu a declaração retificadora na mesma data do
PER/DCOMP original.
E que a fiscalização, ao analisar o pedido, considerou os valores dos débitos do
PER/DCOMP retificador; porém, de modo contraditório, consignou no Despacho
Decisório o indeferimento da retificação.
Fl. 4164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
27
Diz que a legitimidade do procedimento de retificação é confirmada pela própria
RFB que, tanto na vigência da IN SRF no 900/2008, quanto na vigência da IN RFB
no 1.300/2012, dispõe que na hipótese de a retificadora ser transmitida no
mesmo dia da declaração original, devem ser afastados os impedimentos à
retificação.
Aplicação ao caso concreto do princípio da verdade material. Juntada posterior de
documentos e diligência fiscal Requer a aplicação do princípio da verdade
material. Protesta pela juntada posterior de parte da documentação que
comprovaria a inserção dos insumos e serviços glosados no seu processo
produtivo; bem como pela realização de diligência fiscal, mediante a seguinte
justificativa:
O dever de instruir o processo administrativo também é incumbência da
autoridade competente, quando entender não estarem todos os fatos pertinentes
à causa devidamente comprovados, haja vista a necessidade de se observar o
princípio da verdade material. Havendo dúvidas em relação à legitimidade dos
créditos postulados, deve a autoridade julgadora determinar a conversão do
julgamento em diligência para averiguar as alegações do contribuinte.
A Requerente não pretende escusar-se da comprovação do direito creditório, o
que se pretende com a referida diligência é, justamente, comprovar, por todos os
meios, o direito ao crédito pleiteado, demonstrando que todos os bens e serviços
que ensejaram as glosas estão devidamente inseridos no seu processo produtivo
e geram os créditos de COFINS apropriados.
No processo administrativo não há um litígio propriamente dito, já que não há
interesses conflitantes. O que se pretende é a verificação da consonância entre o
ato administrativo e a norma impositiva fiscal. Por essa razão, o procedimento
fiscal é informal, pois não é admissível que a autoridade julgadora ignore as
alegações do contribuinte e negue o seu direito creditório apenas porquê
considerou insuficientes os documentos carreados aos autos.
Se não há interesses conflitantes, não há razão para a imposição de restrições à
realização de provas que possam auxiliar na verificação da legalidade ou
ilegalidade do direito creditório postulado. Nesse sentido, cite-se o magistério de
Célio Armando Janczeski:
Assim, enquanto não julgado de forma definitiva o processo administrativo,
qualquer prova que se fizer necessária ou útil ao julgamento da demanda pode e
deve ser considerada pelo julgador, mesmo que apresentada a destempo ou não
apresentada por negligência ou desconhecimento do sujeito passivo, mas que
poderão ser buscadas por determinação de ofício, garantindo a legalidade da
apuração da ocorrência do fato gerador e da constituição do crédito tributário.
(...)
Fl. 4165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
28
É neste intento, por exemplo, que deve ser interpretado o §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, que, se considerado em sua literalidade, subverteria a
observância cogente da busca pela verdade real. – Destacou-se.
O que não se pode admitir é transferir ao contribuinte um dever que é da
Administração. O dever do contribuinte é apresentar as provas que entende
necessárias à comprovação do seu direito, cabendo à Fiscalização, nos casos em
que não se der por convencida, baixar os autos para realização de diligências.
(destaques do original)
Ao final, requer o reconhecimento do direito creditório, conforme se segue:
4. PEDIDO Ante ao exposto, requer-se o conhecimento e provimento da presente
Manifestação de Inconformidade, para reformar o r. Despacho Decisório ora
impugnado e reconhecer a integralidade dos créditos de COFINS pleiteados pela
Requerente, com a consequente homologação das compensações a ele
vinculadas, haja vista que o direito creditório está validamente amparado pelas
disposições da Lei no 10.833/03.
Eventualmente, caso essa d. Delegacia de Julgamento considere necessária a
obtenção de maiores esclarecimentos ou apresentação de outros documentos,
requer seja determinada a realização de diligência nesse sentido.
Termos em que, pede deferimento.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela 11a Turma
da DRJ/RPO, em sessão de 15 de março de 2018, tendo sido proferido o Acórdão, assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 31/10/2005
a 31/12/2006 PROVA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento
de um dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o
que não se logrou atender neste caso.
DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando não preenchidos os requisitos legais
previstos para sua formulação, bem como quando se trata de matéria passível de
prova documental a ser apresentada no momento da defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
31/10/2005 a 31/12/2006 INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 4166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
29
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 31/10/2005 a 31/12/2006 NÃO CUMULATIVIDADE.
INSUMOS. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os custos,
encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
Para efeito da apuração de créditos no regime não cumulativo da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep, o termo insumo não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica,
mas, tão somente como aqueles bens e serviços diretamente utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços a terceiros,
desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS ADQUIRIDOS À ALÍQUOTA ZERO.
Não confere direito a crédito a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
Não se aplica às receitas decorrentes da comercialização de cimento, pedra
britada, areia e bica corrida, a redução de alíquota a zero, prevista no inciso IV do
artigo 1o da Lei no 10.925, de 2004, apesar de classificados no Capítulo 25 da TIPI.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. SERVIÇOS.
PARTES
E
PEÇAS
UTILIZADAS
NA
MANUTENÇÃO
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
Somente dão direito a crédito no regime da não cumulatividade os serviços e as
partes e peças utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos que sejam
diretamente utilizados na produção ou fabricação de bens ou serviços destinados
à venda, desde que as partes e peças não sejam incorporadas ao ativo
imobilizado.
NÃO CUMULATIVIDADE. BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA (VEÍCULOS).
Bens adquiridos para revenda, sujeitos à substituição tributária, não conferem
direito a crédito na aquisição e a receita correspondente à revenda não integra a
base de cálculo da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. ARMAZENAGEM E FRETE. CRÉDITOS.
O estabelecimento industrial somente poderá descontar créditos calculados em
relação à armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o
ônus for suportado pelo vendedor.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte
Fl. 4167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
30
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS DE COFINS NÃO CUMULATIVA – CONCEITO DE
INSUMO PREVISTO NA LEI No 10.833/2003
BREVE SÍNTESE DO PROCESSO PRODUTIVO DA ULTRAFERTIL S.A.
Complexo Minero-Químico de Catalão/GO (Doc. 02 da Manifestação de
Inconformidade - MI)
Complexo Industrial de Cubatão e Piaçaguera (Doc. 02 da MI)
DIREITO AO CRÉDITO DE COFINS SOBRE DESPESAS COM FRETE NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS (ANEXO 1 DO TVF)
DIREITO AO CRÉDITO DE COFINS EM RELAÇÃO AOS INSUMOS SUPOSTAMENTE
SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO (ANEXO 2 DO TVF)
DIREITO AO CRÉDITO DE COFINS EM RELAÇÃO A BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMO (ANEXO 3 DO TVF)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA E GASTOS COM ARMAZENAGEM
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DIREITO AO CRÉDITO DE COFINS EM RELAÇÃO ÀS DEPESAS COM FRETE
REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE CENTROS DE CUSTO (ANEXOS
5 E 6 DO TVF)
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP
VERDADE MATERIAL E DILIGÊNCIA FISCAL
Ante ao exposto, requer-se que seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, para reformar o r. acórdão no 14-76.754 e reconhecer a legitimidade
da integralidade dos créditos de COFINS pleiteados pela Recorrente, com a
consequente homologação das compensações a ele vinculadas, haja vista que o
direito creditório está validamente amparado pelas disposições da Lei no
10.833/03.
Adicionalmente, com base nos princípios da verdade material e da liberdade da
apreciação da prova, bem como dos arts. 28 do Decreto no 7.574/11 e 29 do
Decreto no 70.235/11, que sejam considerados todos os documentos
apresentados pela Recorrente nesses autos e, na hipótese se entender que não
restaram comprovadas todas as suas alegações, que seja determinada a baixa dos
autos para realização de diligência.
É o relatório.

Fl. 4168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
31
VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
A Recorrente é pessoa jurídica que tem como principal atividade (i) a produção,
industrialização e comercialização de fertilizantes e produtos similares, de defensivos agrícolas,
corretivos de solo e demais insumos agrícolas e pecuários; e (ii) o aproveitamento industrial de
minérios fosfatados e associados, incluindo o aproveitamento de outros minérios e minerais para
obtenção de produtos químicos.
Em 22 de fevereiro de 2018, o STJ concluiu o julgamento do REsp no 1.221.170
(Temas 779 e 780), sob a sistemática de recursos repetitivos, declarando a ilegalidade das
Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004 e firmando o entendimento de que o “conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Portanto, o julgamento do REsp no 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e, por força do artigo 99 do Novo Regimento Interno, tem aplicação obrigatória:
“Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.”
A 14a Turma da DRJ/RPO, ao proferir o acórdão recorrido, não tratou do conceito
contemporâneo de insumos e, portanto, não considerou qual seria a relevância e/ou a
essencialidade dos dispêndios com a atividade econômica da Recorrente, tendo se orientado pelo
conceito restritivo de créditos, com base nas Instruções Normativas RFB 247/2002 e 404/2004.
Veja-se trecho do acórdão recorrido:
Embora se tenha detido a demonstrar a perfeita adequação do conceito de
insumo estabelecido nas Instruções Normativas SRF no 247, de 2002, e 404, de
2004, às disposições das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, e aos
preceitos constitucionais, deve-se ressaltar que o simples fato de que este
conceito está regularmente inserido no ordenamento jurídico por meio destas
instruções normativas é razão necessária e suficiente para sua observância pelas
autoridades administrativas do domicílio fiscal da contribuinte e deste órgão
julgador, às quais não cabe apreciar questionamentos a disposições expressas da
legislação em vigor, conforme já esclarecido neste voto.
Fl. 4169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
32
(...)
Nesse sentido, a Administração Tributária fixou seu entendimento por meio das
Instruções Normativas no 247, de 2002, e no 404, de 2004. Tais normativos
serviram de esteio para a prolação da Solução de Divergência Cosit no 24, de
30/05/2008.
(...)
Diga-se que, embora a imprensa tenha noticiado o julgamento pelo STJ, em
sessão de 22/02/2018, do REsp 1.221.170, matéria levada ao âmbito de Recurso
Repetitivo, em cuja decisão foram declaradas ilegais as Instruções Normativas
SRF no 247/2002 e no 404/2004, concluindo-se que o conceito de insumo deve
ser aferido a luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a
importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pela contribuinte, o referido acórdão ainda
não foi publicado e, além disso, a aplicação daquela decisão pela autoridade
administrativa da RFB não prescinde da manifestação da PFN delimitando o
julgado e sua aplicação, consoante já esclarecido neste voto.
Como a 14a Turma da DRJ/RPO, no julgamento em referência, adotou
entendimento em dissonância com o conceito contemporâneo de insumos, que obrigatoriamente
deve ser adotado por este colegiado, reputo necessário, para a melhor solução da controvérsia,
que a fiscalização reveja a sua análise e identifique a relevância e/ou essencialidade dos produtos
e serviços em discussão, considerando a atividade econômica desempenhada pela Recorrente,
sendo necessária a conversão do julgamento do presente processo.
Ademais, não se pode olvidar que, conforme intepretação sistêmica dos artigos 16,
§6o e 29 do Decreto 70.235/72, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo
fiscal.
Conclusão
Diante de tais circunstâncias, reputo prudente, com fulcro no princípio da verdade
material e no artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
de modo que:
1. a Unidade Preparadora intime a Recorrente para apresentar, caso entenda
necessário, informações, documentos e/ou laudo técnico, em prazo razoável, não
inferior a 30 dias, contendo o detalhamento do seu processo produtivo, com o
intuito de comprovar, de forma conclusiva, a relevância e/ou a essencialidade dos
dispêndios que serviram de base para a tomada de créditos no seu processo
produtivo;
2. a Unidade Preparadora elabore novo Relatório Fiscal, observando-se a decisão
proferida pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170 e a Nota SEI/PGFN no
63/2018, sendo imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios
Fl. 4170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.461 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000225/2007-61
33
que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito
contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos.
Após cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos
resultados da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, e, em
sequência, deverão os presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 4171
DF CARF MF
Original